Tribunal: TJMT
Processo: 1034898-96.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034898-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATANAEL FANI - CPF: 536.422.796-00 (APELANTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL – PESSOA IDOSA – BENEFICIÁRIO DO BPC/LOAS – COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a cobrança de juros manifestamente abusivos compromete significativamente a subsistência de consumidor hipervulnerável, afetando sua capacidade de prover necessidades básicas, resta configurado dano moral indenizável, por violação à dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATANAEL FANI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário movida contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em
5,55%
ao mês e
91,25%
ao ano, ficando os demais pleitos rejeitados.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora acima do limite dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 304923353), o apelante sustenta que a cobrança de juros abusivos causou-lhe dano moral, especialmente por ser pessoa idosa e hipossuficiente, que sobrevive com apenas R$ 600,00 mensais provenientes de benefício assistencial. Argumenta que os descontos indevidos comprometeram significativamente sua subsistência, afetando sua dignidade e capacidade de suprir necessidades básicas.

Em contrarrazões (Id. 304923357), o banco apelado defende a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais, argumentando que não houve comprovação de abalo moral e que a mera revisão de cláusulas contratuais não configura dano moral indenizável. Sustenta que o contrato foi celebrado livremente pelo apelante, sem vícios de consentimento, e que a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores afasta a possibilidade de condenação por danos morais em ações revisionais de contrato bancário quando inexistente qualquer conduta abusiva ou ilegal por parte da instituição financeira. Subsidiariamente, caso seja reconhecido o dano moral, pugna pela fixação de indenização em valor módico.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em definir se a cobrança de juros reconhecidamente abusivos, em contrato de empréstimo bancário firmado com pessoa idosa e beneficiária de prestação assistencial de baixo valor, configura dano moral indenizável.

Para analisar adequadamente esta questão, é necessário compreender o conceito jurídico de dano moral. O dano moral pode ser entendido como uma lesão a direitos da personalidade, que causa sofrimento, angústia ou abalo significativo à dignidade da pessoa. Não se confunde com meros aborrecimentos cotidianos, mas representa uma violação a aspectos fundamentais da dignidade humana, como a honra, a imagem, a privacidade ou a integridade psíquica.

É importante esclarecer que, de fato, existe entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a mera cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável. Isso porque, em regra, trata-se de situação que se resolve no campo patrimonial, com a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos indevidamente. Os tribunais superiores têm entendido que o mero descumprimento contratual, sem maiores repercussões na esfera extrapatrimonial do consumidor, não gera dano moral.

Contudo, o caso em análise apresenta particularidades que o distinguem dessa regra geral, exigindo uma análise mais aprofundada à luz da teoria da hipervulnerabilidade do consumidor. Esta teoria, amplamente reconhecida na doutrina e jurisprudência, estabelece que determinados consumidores, por características pessoais específicas, apresentam uma vulnerabilidade agravada ou potencializada nas relações de consumo, demandando proteção especial do ordenamento jurídico.

No presente caso, não estamos diante de um consumidor comum, mas de pessoa idosa, com 67 anos de idade, beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), que sobrevive com apenas R$ 600,00 mensais. Estas características configuram uma situação clara de hipervulnerabilidade, que merece especial proteção do ordenamento jurídico.

O BPC/LOAS, vale esclarecer, é um benefício assistencial concedido a idosos ou pessoas com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Trata-se, portanto, de prestação destinada a garantir o mínimo existencial a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Este benefício tem natureza alimentar, ou seja, destina-se à subsistência básica do beneficiário, garantindo-lhe condições mínimas de vida digna.

Quando uma instituição financeira cobra juros manifestamente abusivos de pessoa nessa condição de hipervulnerabilidade, comprometendo significativamente sua subsistência, a situação ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, causando angústia e sofrimento que extrapolam o simples aborrecimento.

No caso concreto, a taxa de juros praticada pelo banco (17,50% ao mês e 592,56% ao ano) superou em mais de três vezes a média de mercado (5,55% ao mês e 91,25% ao ano), o que foi reconhecido na sentença. Essa discrepância é tão significativa que não pode ser atribuída a mero erro ou equívoco da instituição financeira, revelando, no mínimo, negligência grave na contratação com pessoa vulnerável.

Os descontos realizados com base nessa taxa abusiva comprometeram substancialmente o já reduzido benefício assistencial do apelante, afetando sua capacidade de prover necessidades básicas como alimentação, medicamentos e moradia. Essa situação, sem dúvida, causou angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro dano moral indenizável.

É relevante considerar também que o ordenamento jurídico brasileiro confere proteção especial ao idoso, reconhecendo sua condição de vulnerabilidade agravada. O Estatuto do Idoso estabelece que o idoso tem direito à proteção contra qualquer tipo de violência, incluindo a financeira ou patrimonial. A cobrança de juros manifestamente abusivos de pessoa idosa, em situação de hipossuficiência econômica, pode ser considerada uma forma de violência patrimonial, na medida em que compromete sua subsistência e dignidade.

Além disso, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, especialmente as de consumo, impõe aos contratantes deveres de lealdade, cooperação e informação. A instituição financeira, como fornecedora especializada, tem o dever de agir com transparência e lealdade, respeitando a situação de vulnerabilidade do consumidor idoso e de baixa renda. A cobrança de juros manifestamente abusivos, muito superiores à média de mercado, representa violação a esse dever de boa-fé objetiva.

É importante destacar que a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer o dano moral em situações excepcionais de cobrança abusiva, especialmente quando afetam consumidores hipervulneráveis e comprometem sua subsistência.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, em razão de contratação eletrônica de empréstimo consignado não consentida de forma válida por consumidor idoso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e aceite digital, configura relação jurídica válida; e
(ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A. não foi oportunamente arguida e, de todo modo, deve ser afastada diante da possibilidade de responsabilização solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, nas relações de consumo, com base na teoria da aparência e no art. 6º, VIII, do CDC.

4. A validade da contratação digital exige prova inequívoca da manifestação livre e consciente de vontade, especialmente quando envolvido consumidor idoso e presumidamente hipervulnerável, o que não foi demonstrado nos autos.

5. Comprovado o vício de consentimento por erro essencial, nos termos dos arts. 138 e 139, I, do CC/2002, é de rigor a nulidade do contrato firmado.

6. Configurado dano moral, em virtude de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, presumindo-se o prejuízo à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

7. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inválido o contrato eletrônico de empréstimo consignado quando ausente prova de consentimento livre e informado do consumidor, especialmente em situações que envolvam hipervulnerabilidade."
"2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato viciado enseja dano moral, ainda que ausente demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 138, 139, I, 405; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 141.432/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.05.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.03.2024.”

(N.U 1047973-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)
(Negritei)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, este deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem que isso implique enriquecimento sem causa.

Para a fixação do quantum indenizatório, considero os seguintes parâmetros: a) A extensão do dano: os descontos abusivos comprometeram significativamente o benefício assistencial do apelante, afetando sua subsistência básica; b) A condição de hipervulnerabilidade do apelante: pessoa idosa, com 67 anos, beneficiária do BPC/LOAS, com renda mensal de apenas R$ 600,00; c) A gravidade da conduta do banco: cobrança de juros mais de três vezes superiores à média de mercado; d) O caráter compensatório da indenização: o valor deve ser suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo apelante; e) O caráter pedagógico da medida: o valor deve desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira; f) A vedação ao enriquecimento sem causa: o valor não pode ser excessivo a ponto de configurar enriquecimento indevido.

Considerando esses parâmetros, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor mostra-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo apelante, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (data do arbitramento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025